Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SERENDIPIDADE (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS). LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
2. A defesa alega a ilicitude das provas por invasão de domicílio, a desproporcionalidade da segregação em razão da pequena quantidade de entorpecente (1,21g de cocaína) e a existência de condições pessoais favoráveis que autorizariam a liberdade ou medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Legalidade do ingresso policial em residência, sem mandado judicial, motivado por flagrante de violência doméstica.
4. Validade da apreensão de drogas por meio do instituto da serendipidade (encontro fortuito de provas).
5. Verificação dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), considerando a reincidência e o risco de reiteração delitiva.
6. Adequação de medidas cautelares diversas da prisão frente à contumácia criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. É legítimo o ingresso em domicílio para fazer cessar a prática de crime ou prestar socorro à vítima, conforme autoriza o art. 5o, XI, da Constituição Federal, sendo o atendimento a ocorrência de violência doméstica (agressão e ameaça) lastro idôneo para a diligência.
8. Opera-se a serendipidade quando, no curso de diligência legalmente amparada para apurar crime de violência doméstica, os agentes encontram casualmente provas de crime diverso (tráfico de drogas), sendo plenamente válida a prova assim obtida.
9. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade real do agente, evidenciada pela reincidência e pela admissão de que utilizava aplicativos para a mercancia sistêmica de entorpecentes, indicando atividade lícita rotineira.
10. Condições pessoais favoráveis e o exercício da paternidade não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se as medidas do art. 319 do CPP insuficientes diante da evidente contumácia delitiva do paciente.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.